Tribunal: STF
Processo: ARE 1268368
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco confirmou o entendimento do Juízo quanto à inviabilidade de retroação de lei a versar novo limite de pagamento mediante requisição de pequeno valor à situação já consolidada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 100, § 3º e § 4º, da Constituição Federal. Afirma necessário submeter o débito da execução ao regime de precatório, considerada a Lei municipal nº 494/2017. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Moreilândia em face da seguinte decisão (trechos destacados), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moreilândia, na fase de cumprimento da sentença prolatada na Ação de Cobrança nº 0000292-45.2015.8.17.0960: 
    […]
    No caso vertente, temos que a Lei Municipal nº 494/2017, a qual alterou a Lei Municipal n° 335/2007, disciplina no âmbito municipal o limite de pagamento de débitos ou obrigações impostas a Fazenda Pública Municipal para pagamento mediante requisição de pequeno valor, ou seja, não se aplica o disposto no art. 97 do ADCT. 
    De outro modo, verifica-se que a Lei Municipal n° 335/2007, datada de 30/08/2007, foi alterada pela Lei n° 494/2017, datada de 17/02/2017, com vigência a partir de sua publicação, pretende o ente devedor que a lei alteradora seja aplicada ao presente caso. 
    Vê-se também que o título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença, data de 27 de abril de 2016 (fls. 90/93) com trânsito em julgado em 16 de agosto de 2016 (certidão de fl. 98). 
    Portanto, a luz do princípio tempus regit actum deverá ser usado no presente caso os parâmetros fixados na lei em vigor ao tempo da formação do título executivo, e ainda por ter a lei nova cunho de natureza substancial uma vez que afeta direito subjetivo daquele que tem crédito junto ao Município já consubstanciado em título executivo judicial. 
    Nesses termos, colaciono abaixo julgados do E. Tribunal de Justiça de Pernambuco no mesmo sentido de que a lei nova não tem caráter retroativo, dada a sua natureza substancial: 
    [...]
    Nesta senda, não reconheço a aplicabilidade da Lei Municipal 494/2017 ao presente caso, devendo ser aplicado a Lei Municipal nº 335/2007 sem a redação dada por aquela lei, haja vista que entrou em vigor em momento posterior à formação do título executivo judicial. 
    [...]
    Ante o exposto, rejeito a impugnação do requerido, e em consequência não reconheço a aplicabilidade da Lei Municipal nº 494/2017, devendo ser aplicado ao caso a Lei nº 335/2007, sem as alterações produzidas por aquela lei, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. 
    […]
    A orientação jurisprudencial em foco aplica-se a este caso concreto, haja vista que o Município de Moreilândia pretende fazer incidir modificação legislativa, restritiva de direitos, produzida no ano de 2017 (para reduzir o teto concernente à expedição de RPV), à hipótese em que tanto o título judicial exequendo (transitado em julgado no ano de 2016) quanto o próprio pedido de execução/cumprimento de sentença (protocolado também no ano de 2016, cf. Id 3360639, pág. 1) lhe são anteriores. 
    Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir do contexto fático e da interpretação conferida às Leis municipais nº 335/2007 e 494/2017. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza acesso ao Tribunal, conforme sedimentado no verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator